Tribunal: TJDFT
Processo: 0740100-78.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-05-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0740100-78.2023.8.07.0001 RECORRENTE: RICHARD DE PAULA MARQUES RECORRIDOS: UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL, BANCO SANTANDER (BRASIL) SA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. PRELIMINAR AFASTADA. PLANO DE SAÚDE. BENEFICIÁRIO APOSENTADO. MANUTENÇÃO NO PLANO COLETIVO NAS MESMAS CONDIÇÕES DE EMPREGADO DA ATIVA. STJ. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO 1.818.487/SP (TEMA 1.034). VIOLAÇÃO À ISONOMIA NÃO DEMONSTRADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Pelo princípio da dialeticidade, cabe ao recorrente impugnar as razões lançadas na sentença, buscando demonstrar a existência de erro in procedendo ou in judicando, a merecer a declaração de nulidade da decisão ou novo julgamento da causa. 2. Não há que se falar em violação à dialeticidade quando a irresignação do recorrente é dirigida à reforma da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais. Preliminar rejeitada. 3. O Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do REsp 1818487/SP, sob a sistemática de recursos repetitivos (Tema 1.034), firmou entendimento de que ativos e inativos sujeitam-se às “mesmas condições de cobertura assistencial e de prestação de serviço, o que inclui, para todo o universo de beneficiários, a igualdade de modelo de pagamento e de valor de contribuição, admitindo-se a diferenciação por faixa etária se for contratada para todos, cabendo ao inativo o custeio integral, cujo valor pode ser obtido com a soma de sua cota-parte com a parcela que, quanto aos ativos, é proporcionalmente suportada pelo empregador”. 4. Não configurada violação à isonomia entre beneficiários ativos e inativos, a improcedência do pedido autoral é medida que se impõe. 5. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. O recorrente alega violação ao artigo 31 da Lei 9.656/1998, sustentando ser devida a revaloração da prova carreada aos autos a fim de reconhecer a existência de tratamento desigual, porquanto ficou demonstrado que a cobrança por faixa etária incide tão somente para os empregados inativos. Nas contrarrazões, a parte recorrida BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. pede que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado GUILHERME DE CASTRO BARCELLOS, OAB/DF 77.187 (ID 71502223). II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante à mencionada ofensa ao artigo 31 da Lei 9.656/1998. Isso porque não houve combate específico aos fundamentos do acórdão recorrido no sentido de que “O fato de o valor das contribuições do empregado ativo ser fixo não corrobora, por si só, a tese de que o critério de reajuste por faixa etária não era aplicado aos beneficiários ativos, mormente porque a parcela do prêmio custeada pelo empregador variava com a alteração de idade de seus empregados. Com efeito, ao passar para a inatividade e optar pela permanência como participante do plano de saúde, além do valor fixo custeado pelo empregado ativo, o beneficiário passa a arcar também com a parcela do prêmio que era patrocinada pelo empregador e conforme à faixa etária do segurado”. (ID 66145643) Insta destacar que, de acordo com entendimento firmado pela Corte Superior, “A ausência de impugnação dos fundamentos do acórdão recorrido suficientes, por si sós, para a manutenção do julgado acarreta a incidência da Súmula n. 283 do STF”. (AgInt no AREsp n. 2.664.039/MS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 25/11/2024, DJe de 29/11/2024). Ainda que fosse possível ultrapassar tal óbice, rever a conclusão a que chegou o acórdão combatido demandaria a análise do conjunto fático-probatório e contratual dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Por fim, defiro o pedido de publicação exclusiva conforme requerido no ID 71502223. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021